Tribunal: TJPA
Processo: 0832085-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832085-48.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: PEDRO CLEMIR OLIVEIRA DE MIRANDA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO REGULAR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUXÍLIO FUNERAL. DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão monocrática que negou provimento às apelações dos réus e deu provimento ao recurso do autor para reconhecer o direito ao recebimento de auxílio funeral, em ação de cobrança ajuizada por beneficiário de seguro de vida, após negativa de pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento do segurado em acidente automobilístico ocorrido em 08/12/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco que intermediou ou viabilizou a contratação do seguro possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária; (ii) estabelecer se o contrato de seguro estava vigente ao tempo do sinistro, diante da previsão de renovação automática e da continuidade dos descontos do prêmio; (iii) determinar se é devido o auxílio funeral previsto na apólice; e (iv) definir se a recusa de cobertura, no contexto dos autos, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta à simples reiteração das razões já examinadas na decisão monocrática, cabendo ao agravante demonstrar erro de fato ou de direito capaz de infirmar os fundamentos da decisão impugnada.

A instituição financeira possui legitimidade passiva quando divulga, intermedeia, viabiliza operacionalmente a contratação do seguro, recebe os prêmios ou utiliza sua estrutura e credibilidade institucional perante o consumidor, integrando a cadeia de fornecimento.

A alegação de mera intermediação não afasta a responsabilidade do banco quando sua atuação cria aparência legítima de participação efetiva no negócio securitário e induz o segurado à confiança de que contratou produto associado à instituição financeira.

A responsabilidade do banco decorre da moldura fático-probatória dos autos, pois o seguro estava associado ao Grupo Banpará, os prêmios eram debitados da conta bancária do segurado e a dinâmica contratual reforçava a aparência de participação da instituição financeira.

A vigência do contrato de seguro subsiste quando há certificado individual com cobertura no período do sinistro, previsão de renovação automática e continuidade dos descontos do prêmio, sem prova de cancelamento regular pelas rés.

Compete às rés demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do segurado, inclusive eventual causa de cancelamento ou exclusão de cobertura, ônus do qual não se desincumbiram.

A ausência de comunicação prévia do segurado impede a suspensão ou resolução automática do contrato de seguro, sendo devida a indenização securitária quando inexistente notificação regular.

O auxílio funeral é devido quando previsto na apólice, no valor de R$ 3.000,00, sem demonstração de condição impeditiva apta a afastar a cobertura.

A recusa de cobertura securitária após a morte do segurado, em cenário de continuidade dos descontos do prêmio e ausência de cancelamento regular, supera o mero inadimplemento contratual e configura frustração ilegítima de expectativa contratual essencial em momento de vulnerabilidade do beneficiário.

A indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, pois o agravante não demonstrou fato novo capaz de evidenciar excesso, desproporção ou erro na premissa fática adotada.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação deve ser mantida, sem nova majoração, por corresponder ao limite legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O banco que divulga, intermedeia, viabiliza a contratação ou recebe prêmios de seguro integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização securitária. 2. A renovação automática do seguro, somada à continuidade dos descontos do prêmio e à ausência de prova de cancelamento regular, mantém vigente a cobertura securitária ao tempo do sinistro. 3. A ausência de comunicação prévia ao segurado impede a suspensão ou resolução automática do contrato de seguro. 4. A recusa injustificada de cobertura de seguro de vida após a morte do segurado, em contexto de continuidade dos descontos e inexistência de cancelamento regular, configura dano moral indenizável. 5. O auxílio funeral previsto na apólice é devido quando não comprovada condição impeditiva de cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, II, 487, I, e 1.021; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.040.622/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.11.2013, DJe 12.12.2013; STJ, REsp nº 592.510/RO, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.04.2006; STJ, REsp nº 1.300.116/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.11.2012; STJ, Súmula nº 616; STJ, REsp nº 1.732.511/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.08.2020, DJe 20.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832085-48.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

AGRAVADOS: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. e PEDRO CLEMIR OLIVEIRA DE MIRANDA

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 16855474

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento aos apelos dos Réus nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
PEDRO CLEMIR OLIVEIRA DE MIRANDA
, bem como deu provimento ao recurso do autor para reconhecer o direito ao recebimento de auxílio funeral.

Consta dos autos de origem de ID 15611319 que o autor é filho do de cujus CLEMIR ASSUNÇÃO FIGUEREDO de Miranda, o qual possuía seguro de vida contratado com os requeridos, vindo este veio a falecer em acidente automobilístico ocorrido em 08/12/2018.

Aduz que ao pleitear o pagamento do seguro, recebeu a negativa da segurada ré, sob o argumento de que o sinistro ocorreu fora da vigência do seguro, o que não seria verdade, dada que a renovação se deu por telefone, sendo descontado as mensalidades. Requereu que fosse julgada procedente a presente ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 40.072,32 (quarenta mil e setenta e dois reais), referente ao seguro de vida e funeral e danos morais no quantum de 10 salários-mínimos.

O réu, SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, apresentou contestação no id. 15946475 – Pág 1/11, onde aduz a impossibilidade de pagamento fora da vigência do contrato, bem como o não cabimento de dano moral por inadimplemento contratual. Ao final, requereu a improcedência da ação.

O Réu BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A apresentou contestação no ID 24737523 - Pág. 1, onde suscita ilegitimidade passiva ad causa, por não possuir relação com os fatos, sendo mero intermediário entre o cliente e a seguradora. No mérito, aduz que o sinistro ocorreu fora da vigência do contrato e que a recusa do pagamento não gera danos morais.

Ao final, requereu o acolhimento da preliminar, não sendo o caso, a improcedência do pedido.

A sentença foi lavrada nos seguintes termos ID 15611384:

“ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do seguro por morte a parte autora, no valor de R$ 20.536,16 (vinte mil quinhentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o sinistro, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. Condeno ainda ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a contar da sentença e com juros de mora de 1% a contar da citação. Em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação, os quais se reverterão ao fundo da Defensoria. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém, 26 de abril de 2023. CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO

Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Inconformados ambas as partes interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO. O autor PEDRO CLEMIR OLIVEIRA DE MIRANDA (ID 15611385) alega a necessidade de reforma da sentença em relação a necessidade de pagamento do auxílio funeral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme previsto na apólice.

O banco réu Banpará (ID 15611389) alega preliminar de ilegitimidade passiva por ser mero intermediário entre o cliente e a seguradora. No mérito alega que o sinistro ocorreu fora da vigência do contrato.

A seguradora SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. (ID 16511391) alega inexistência de danos morais, sendo justa a recusa eis que o sinistro, no caso, morte do segurado, ocorreu após a vigência do contrato.

Contrarrazões apresentadas.

Proferi decisão monocrática (ID 16855474), nos seguintes termos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA TANTO DO BANCO COMO DA SEGURADORA. MORTE DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE QUE O VÍNCULO CONTRATUAL JÁ HAVIA CESSADO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO SEGURO. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS CONTINUARAM A SER REALIZADOS EM CONTA. PRÊMIO SECURITÁRIO DEVIDO PELOS RÉUS. PEDIDO DE AUXÍLIO FUNERAL. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO.

- RECURSOS DE APELAÇÕES dos réus improvidos visto que ficou provado a existência de renovação automática do seguro, devendo ser mantido o pagamento do prêmio em razão do sinistro(morte)

- RECURSO DE APELAÇÃO do autor: procedente o pedido de pagamento do auxilio funerário, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante da previsão contratual.

Inconformado o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A
. interpôs agravo interno (ID 17403097) sustentando que a obrigação contratual principal competiria exclusivamente à seguradora
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
, razão pela qual deveria ser excluído do polo passivo. Afirma que não possui relação jurídica direta com os fatos narrados, que teria atuado apenas como intermediário da contratação e que os descontos em conta corrente seriam mero efeito operacional do contrato celebrado entre o segurado e a seguradora.

Defende, ainda, a ausência de danos morais indenizáveis e a inexistência de responsabilidade civil do Banco, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, afastar sua responsabilidade e excluir a condenação por danos morais.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

A
Defensoria Pública do Estado do Pará, representando a parte recorrente
, informa que tomou ciência do acórdão proferido no processo, conforme manifestação assinada eletronicamente pelo Defensor Público Dyego Azevedo Maia (ID 17529765.

Certifica-se que a decisão/acórdão do processo tornou-se definitivo, pois não houve interposição de recurso, ocorrendo assim o trânsito em julgado. (ID 17531252 - Baixa definitiva)

Expedido ato ordinatório que intima as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem requerimentos que entenderem pertinentes, em razão do retorno dos autos da instância superior ao juízo de origem (ID 30061943).

A Defensoria Pública do Estado do Pará, representando Pedro Clemir Oliveira de Miranda, apresentou cumprimento de sentença, requerendo a intimação dos réus para pagamento da condenação já transitada em julgado (ID 30061945).

A
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
informa nos autos (ID 30061945) a juntada do comprovante de pagamento de sua quota-parte da condenação solidária, no valor de R$ 32.094,93.

A juíza da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, em razão da existência de agravo interno interposto contra decisão monocrática, ainda sem informação sobre sua tempestividade ou julgamento (ID 30061955).

A
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
requer ao juízo a elaboração do cálculo das custas finais do processo e, após apuração, sua intimação para realizar o pagamento dos valores eventualmente devidos (ID 30061955).

PEDRO CLEMIR OLIVEIRA DE MIRANDA
, por meio da Defensoria Pública, requer a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados em juízo pela seguradora Sul América, indicando seus dados bancários para transferência (ID 30061958).

Esta Relatora proferiu despacho para intimar as partes para apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno pendente de julgamento (ID 34438285).

O agravado
PEDRO CLEMIR OLIVEIRA DE MIRANDA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 34600650).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

Não obstante o inconformismo do agravante, não vislumbro razão jurídica para retratação.

A decisão monocrática recorrida examinou de maneira suficiente as questões devolvidas no âmbito das apelações, notadamente a legitimidade passiva do BANPARÁ, a renovação automática do contrato de seguro de vida, a continuidade dos descontos do prêmio, a ausência de prova de cancelamento regular e a consequente subsistência da obrigação securitária.

O agravo interno, conquanto formalmente cabível, não se presta à simples renovação das razões já deduzidas e examinadas no julgamento monocrático. Compete ao agravante demonstrar, de modo específico, erro de fato ou de direito na decisão impugnada. No caso, todavia, o BANPARÁ limita-se a reeditar a tese de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade civil, sem afastar os fundamentos centrais que embasaram a decisão agravada: a atuação do banco na cadeia de fornecimento, a aparência legítima criada perante o consumidor, o recebimento dos prêmios e a permanência da relação securitária ao tempo do sinistro.

Quanto à legitimidade passiva, a decisão monocrática deve ser integralmente preservada. Conforme ali consignado, há legitimidade passiva da instituição financeira que divulga a comercialização do seguro, efetiva ou intermedeia sua contratação, recebe os prêmios, figura como estipulante ou viabiliza operacionalmente a avença, utilizando sua estrutura e sua credibilidade institucional perante o consumidor.

A alegação de que o banco seria mero intermediário não prevalece quando sua atuação integra a cadeia de fornecimento e induz o segurado à legítima confiança de que contratou produto associado à instituição financeira.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No AgRg no REsp 1.040.622/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, assentou-se que “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado”, bem como que a oferta de seguro de vida por seguradora vinculada à instituição financeira implica responsabilidade solidária perante o consumidor, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE . SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592 .510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1 .300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). 3 . Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1040622 RS 2008/0058736-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2013)

No caso concreto, a responsabilidade do agravante não decorre de presunção abstrata, mas da moldura fático-probatória efetivamente delineada nos autos.

A decisão agravada registrou que o seguro estava associado ao
Grupo Banpará
, que os prêmios eram debitados em conta bancária do segurado e que a própria dinâmica contratual reforçava a aparência de participação efetiva da instituição financeira no negócio. Assim, por força da teoria da aparência e da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, não se mostra possível excluir o banco do polo passivo.

Também não prospera a alegação de ausência de vigência do contrato ao tempo do sinistro. A decisão monocrática consignou que havia certificado de seguro individual com vigência inicial de 28/07/2017 a 27/07/2018 e posterior certificado com vigência de 28/07/2018 a 29/07/2019, bem como que os extratos bancários demonstraram descontos do prêmio do seguro de vida, código 0788, desde 2017 até 03/12/2018.

Além disso, as condições gerais previam renovação automática do certificado individual ao final do prazo de vigência, por igual período, enquanto vigente a apólice à qual vinculado, desde que não ocorresse causa de cancelamento. A decisão recorrida registrou, ainda, que competia às rés demonstrar eventual causa de cancelamento do contrato, ônus do qual não se desincumbiram.

Tal conclusão é compatível com a orientação do STJ segundo a qual, em demandas securitárias, recai sobre a seguradora o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do segurado, inclusive causas excludentes de cobertura, nos termos do art. 373, II, do CPC.

De igual modo, a ausência de prévia notificação do segurado inviabiliza a suspensão ou resolução automática do contrato de seguro. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento na Súmula 616, segundo a qual:

“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”.

No presente caso, a situação é ainda mais expressiva, pois não se trata apenas de falta de comprovação de notificação prévia, mas de efetiva continuidade dos descontos do prêmio após o termo final originário, circunstância que confirma a renovação automática e a permanência da relação negocial. O falecimento do segurado ocorreu em 08/12/2018, dentro do período de cobertura reconhecido pela decisão monocrática, de modo que subsiste a obrigação de pagamento da indenização securitária.

No tocante ao auxílio funeral, a decisão agravada também não merece reparo. Consta da fundamentação que a própria apólice previa o pagamento do auxílio funeral no valor de R$ 3.000,00, sem condição impeditiva apta a afastar a cobertura, tendo sido reconhecido o direito do autor ao recebimento da verba.

Quanto aos danos morais, a tese do agravante igualmente não prospera.

Embora o mero inadimplemento contratual, em regra, não enseje reparação extrapatrimonial, a hipótese dos autos ostenta peculiaridade suficiente para justificar a manutenção da condenação: houve negativa de cobertura securitária de seguro de vida após a morte do segurado, em cenário no qual os prêmios continuaram sendo debitados e inexistiu demonstração de cancelamento regular do vínculo.

A recusa, portanto, não se revela mero dissabor cotidiano, mas frustração ilegítima de expectativa contratual essencial em momento de acentuada vulnerabilidade do beneficiário.

A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o simples inadimplemento contratual não gere automaticamente dano moral, a recusa injusta e abusiva de cobertura em contrato de seguro pode configurar lesão extrapatrimonial quando agrava situação de aflição e frustra legítima expectativa do consumidor, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NÃO RENOVAÇÃO PELA OPERADORA . OPERADORA QUE NÃO MANTÉM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. LEI 9.656/1998. ART . 3º DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/1999. CDC. DIÁLOGO DAS FONTES. LICITUDE DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA . BENEFICIADOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA O PLANO DE SAÚDE. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. DANO MORAL. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO . AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E DE ANGÚSTIA DOS BENEFICIÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE URGENTE E FLAGRANTE NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. JULGAMENTO: CPC/15 . 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 31/03/2015, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 18/05/2017 e 22/05/2017 e atribuído ao gabinete em 04/04/2018. 2. O propósito dos recursos consiste em decidir sobre a validade da manifestação da operadora de seguro de saúde coletivo por adesão pela não renovação do contrato; sobre a possibilidade de obriga-la a manter o vínculo com o universo de beneficiários; bem como sobre a configuração de dano moral pela negativa de cobertura do atendimento médico . 3. A ANS, no exercício de seu poder normativo e regulamentar acerca dos planos de saúde coletivos - ressalvados, apenas, os de autogestão -, deve observar os ditames do CDC. 4. Se, de um lado, a Lei 9 .656/1998 e seus regulamentos autorizam a operadora do seguro de saúde coletivo por adesão a não renovar o contrato; de outro lado, o CDC impõe que os respectivos beneficiários, que contribuíram para o plano, não fiquem absolutamente desamparados, sem que lhes seja dada qualquer outra alternativa para manter a assistência a sua saúde e de seu grupo familiar. 5. A interpretação puramente literal do art. 3º da Resolução CONSU nº 19/1999 agrava sobremaneira a situação de vulnerabilidade do consumidor que contribuiu para o serviço e favorece o exercício arbitrário, pelas operadoras de seguro de saúde coletivo, do direito de não renovar o contrato celebrado por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual estão subordinadas . 6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pela Resolução CONSU nº 19/1999, exige uma interpretação que atenda a ambos os interesses: ao direito da operadora, que pretende se desvincular legitimamente das obrigações assumidas no contrato celebrado com a estipulante, corresponde o dever de proteção dos consumidores (beneficiários), que contribuíram para o seguro de saúde e cujo interesse é na continuidade do serviço. 7 . Na ausência de norma legal expressa que resguarde o consumidor na hipótese de resilição unilateral do contrato coletivo pela operadora, há de se reconhecer o direito à portabilidade de carências, permitindo, assim, que os beneficiários possam contratar um novo plano de saúde, observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. 8. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de ensejar o dever de compensação. 9 . Hipótese em que, além de a atuação da operadora estar revestida de aparente legalidade, a afastar a ocorrência do ato ilícito, não sobressai do contexto delineado na origem que tal fato tenha agravado eventual aflição psicológica e de angústia dos beneficiários, tampouco que estivessem em situação de urgente e flagrante necessidade de atendimento médico, a afastar a configuração do dano moral. 10. Recursos especiais conhecidos, desprovido o dos beneficiários e provido o da operadora.

(STJ - REsp: 1732511 SP 2018/0074160-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2020)

Nessa linha, mostra-se razoável e proporcional a manutenção da indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, sobretudo porque o agravante não demonstrou qualquer fato novo capaz de evidenciar excesso, desproporção ou erro na premissa fática adotada na origem.

Por fim, a decisão monocrática agravada majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC. Considerando que tal percentual corresponde ao limite previsto no art. 85, § 2º, do CPC, mantém-se a verba honorária já majorada, sem nova majoração nesta assentada.

Assim, inexistindo argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, ora acrescidos.

Mantém-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos já fixados na decisão monocrática, sem nova majoração, diante do limite legal.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026